Tribunal: TJPA
Processo: 0051244-25.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0051244-25.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

APELADO: NADIR FARIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE EX-MULHER DE EX-SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO A ESTE CARACTERIZADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM BASE DO RESP REPETITIVO Nº 495146 (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 15 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV nos autos da Ação previdenciária para concessão de pensão por morte ajuizada por
NADIR FARIAS DOS SANTOS
, em face da Decisão Monocrática proferida o este relator (ID Nº 3303463), na qual mantive decisão proferida pelo juízo de 1º grau no sentido de reconhecer o direito da agravada em receber pensão por morte de seu ex-marido, falecido em 10/09/2007, segundo previsão contida na Lei Complementar nº 39/2002.

A ementa do julgado é a seguinte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. EX-MULHER DE EX-SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR PROVA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES TJPA. DECISÃO ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS PARA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM BASE NO RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 905). DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

Irresignado, a Autarquia previdenciária alega em suas razões recursais (ID Nº 3407463) que não restou comprovado nos autos a dependência econômica da agravada em relação ao ex-segurado, uma vez que o relatório social não demonstra que era o falecido quem a mantinha economicamente, tratando-se tão somente de relato feito pela assistente social da entrevista realizada com a interessada, não havendo presunção de dependência econômica desta.

Aduz ainda que o casal estava separado de fato no momento do óbito do ex-servidor e que a agravada é beneficiária de Amparo Social ao Idoso (BCP) desde 29/11/2005, o que afasta qualquer possibilidade de dependência financeira visto que um dos requisitos para perceber tal benefício é não possuir renda familiar mensal superior a 1⁄4 de salário mínimo por pessoa.

Por fim, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Apresentando contrarrazões (ID Nº 3693436), a agravada alega que restou provada a efetiva dependência financeira visto que não exercia qualquer atividade remuneratória e que a legislação Estadual não faz qualquer distinção quanto à dependência presumida do cônjuge, razão pela qual o direito da parte recorrida encontra respaldo na Lei Complementar 39/2002.

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Assevero, desde logo, que não assiste razão o inconformismo da recorrente, visto que não existem na decisão agravada, os vícios apontados, já que foram enfrentados minunciosamente todos os pontos do tema em questão, de acordo com o posicionamento e as jurisprudências dominantes quanto à matéria.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia versa sobre a análise do conjunto probatório contido nos autos acerca do direito da agravada em receber o benefício de pensão por morte de ex-segurado ante a dependência econômica entre as partes, separados de fato até o momento do óbito do ex-segurado, ocorrido em 10/09/2007.

Este Relator consignou na decisão objurgada, que a matéria em discussão já está assentada tanto nos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, inclusive suscitando as disposições incidentes sobre o caso constantes no Art. 25-A da Lei Complementar Estadual n°039/2020, que determina o pagamento da pensão por morte no valor dos proventos do falecido até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite. Isto porque a lei que irá reger o recebimento do benefício da pensão por morte será aquela vigente à data do óbito, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1047246 AgR, sob relatoria do Min. Dias Toffoli:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Pensão por morte. Integralidade e paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. O benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício.
3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (RE 1047246 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 21-09-2017 PUBLIC 22-09-2017)

Cumpre-nos mencionar, assim, que tal entendimento foi corroborado pelo STJ, através da súmula 340
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Dessa forma, os benefícios de pensão por morte posteriores à EC n°41/03 deverão observar o disposto no Art. 40, §7º da Constituição Federal, ditando que o benefício será concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, quando se tratar da única fonte de renda formal. Assim, como já mencionado acima, no caso em tela, temos que o recebimento do benefício de pensão por morte deverá observar o disposto no Art. 25-A, II da Lei Complementar Estadual nº039/2002,
in verbis
:

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo,
falecido

a partir de 20 de fevereiro de 2004
, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: (NR LC49/2005)

...

II - Ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Superado este ponto, alega o agravante que não restou comprovado no conjunto probatório carreado nos autos que a agravada dependia economicamente do ex-segurado, visto que eram separados de fato, suscitando a existência de constituição de nova união estável, o que afastaria o direito de receber pensão por morte.

Aduz que o relatório social contido nos autos não traduz a veracidade dos fatos, constituindo apenas declarações da agravada relatadas pela assistente social entrevistadora, e que esta não fez nenhum juízo de valor sobre tais declarações, motivo pelo qual entende não ser possível tomá-las como verdadeiras.

Em sentido contrário ao que alega o recorrente, entendo que a pensão por morte é um benefício previdenciário que tem como destinatário a família do segurado em virtude de seu falecimento, portanto, o fato gerador será o óbito do servidor em atividade ou aposentado, que no caso em tela ocorreu em 10/09/2007. Assim, ainda que à época do óbito a recorrida era separada de fato do servidor, fará jus ao recebimento do benefício previdenciário.

Isto porque no caso em tela, a dependência econômica da agravada se presume, visto que o caminho processual demonstrou que durante a vida toda se dedicou à família e mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, mantinha relação amistosa com o
de cujus,
que a mantinha economicamente, conforme consignado na decisão objurgada, pela análise dos documentos acostados ao autos corroborados pelas informações contidas no relatório social.

Vejamos o regramento sobre a qualidade de dependente do segurado, fixa o art. 6º e 25 da Lei Complementar n. 39/2002:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC 44/2003). (sem grifo no original)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Assim não assiste razão a alegação do IGEPREV que a decisão foi embasada unicamente pelas informações do relatório social, pelo contrário, o que se espera do judiciário em casos como esses é o abandono da aplicação fria da letra da lei em detrimento de um juízo valorativo a respeito do objetivo a ser perseguido pela norma, que deve ser aplicado em consonância com os ideais de harmonia e coerência de forma a fazer nascer decisões que traduzam soluções mais justas possíveis.

Neste mesmo sentido vem entendendo esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO CASAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO. ÔNUS QUE CABIA AO APELADO, NOS TERMOS DO ART. 333, II DO CPC.

(2019.03863895-19, 208.262, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-20)

........................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE A ESPOSA SEPARADA DE FATO E A COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Ana Maria Ferreira Rabelo, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo, juntamente com a atual companheira. II- Sobre o benefício da pensão por morte, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V. No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n° 39/2002. III- No caso em tela, o IGEPREV argumenta que à época do falecimento, o ex-segurado já havia constituído nova união estável com a senhora Ghislaine Miralins Nascimento da Luz, não convivendo mais com a recorrida à época do óbito, e que, além disso, também não há comprovação de dependência econômica
. IV- Diferentemente do que aponta o apelante, o Superior Tribunal de Justiça entende que é perfeitamente possível que a ex-esposa, mesmo que separada de fato, e a companheira do de cujos recebam a pensão de forma igualitária.
V- Cabe ressaltar que há nos autos a certidão de óbito do sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo (fls. 12) e consta o status de ?casado? com a sra. Ana Maria Ferreira Rabelo, além de ter deixado três filhos: Ana Erika, Erison Nonato e Elton Raimundo (fls. 13 a 16). VI- Além disso, a autora da inicial foi nomeada inventariante do de cujos no processo n° 2004.1.080.054-1 (fls. 37 e 38) e de acordo com a verificação ?in loco? realizada pelo próprio IGEPREV (fls. 34 e 36), a sra. Ana Maria continuava recebendo ajuda financeira do ex-segurado até o momento do óbito. VII- É válido mencionar também que a recorrida está incluída como dependente do sr. Raimundo Rabelo no Plano de Assistência à Saúde- PAS. Destarte, está perfeitamente demonstrada a dependência econômica da apelada. VIII- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(2020.01697958-42, 213.767, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-20, Publicado em 2020-08-20)

.......................................................................................................

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. ESPOSA SEPARADA DE FATO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE RESP REPETITIVO Nº 1155125/MG. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO C.STJ. APELO IMPROVIDO 1 ? Devidamente comprovada a dependência econômica da esposa separada de fato do servidor falecido pelo recebimento de pensão alimentícia, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ. 2 ? O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, por meio de julgamento do REsp 1155125/MG, pela sistemática do recurso repetitivo, de que pode ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios nas condenações contra a Fazenda Pública o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC (1973), ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 3 ? Apelo improvido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

(2019.02592226-16, 205.723, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

Ante o exposto, inexistentes qualquer fato modificativo ou extintivo do direito da agravada, CONHEÇO o presente AGRAVO INTERNO e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/11/2021